Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718647-38.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: KARINA BEATRIZ ESCALONA ESCALONA EMBARGADO: DANIEL AUGUSTO PRADO CASSINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 60541187), intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora